Tribunal: TJMT
Processo: 0003972-56.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003972-56.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[HELENA MARIA MENDONCA FAGUNDES AMARAL - CPF: 154.616.451-00 (APELANTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ASSISTENTE SOCIAL (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL QUE FIXA SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA E VEDA ACRÉSCIMO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL - APELO DESPROVIDO.

Ante o advento da Lei Complementar no 91/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991 (estatuto dos servidores daquele município), instituindo o sistema de subsídio em parcela única, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço.

Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HELENA MARIA MENDONÇA FAGUNDES AMARAL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Ordinária n. 3972-56.2018.811.0004 – Código 274831, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que a Lei Complementar n. 91/2005, que rege os servidores do SUS, passou a estabelecer a forma de subsídio fixado em parcela única, vedando a concessão de adicionais e gratificações.

Assevera que tem direito a incorporação adicional por tempo de serviço e o pagamento do retroativo na importância de R$181.623,21 (cento oitenta um mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) relativo aos últimos 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 23838965), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 25000999).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Helena Maria Mendonca Fagundes Amaral
ajuizou a Ação Ordinária em desfavor de
Município de Barra do Garças
, sustenta que é servidora pública municipal, no exercício do cago de Assistente Social do Sistema Único de Saúde desde 05.12.1994, fazendo jus a incorporação por tempo de serviço.

Vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal no 03/1991, que dispõe sobreo Estatuto dos Servidores de Barra do Garças, no artigo 68, assim consigna sobre o
Adicional por Tempo de Serviço
:

Art. 68. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor a partir do mês que completar o anuênio.

Todavia, com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, instituiu o sistema de subsídios em parcela única, vejamos:

Art. 29: O Sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para cada ingresso em cargo da carreira dos Profissionais do SUS, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prémio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória, salvo os dispostos em lei, devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio
.

Depreende-se, portanto, que houve alteração do sistema de remuneração dos servidores, instituindo o preceito de subsídio em parcela única, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço.

Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral

Desse modo, a Lei que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional é a que deve ser aplicada ao caso.

Nesse sentido:

[...] LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 — LEI ORGÂNICA MUNICIPAL — CONFLITO APARENTE DE NORMA — LEI ESPECIAL PREVALECE SOBRE A GERAL — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

[...] 2. Havendo lei específica, não há que falar em aplicação da norma geral, consoante preceitua o artigo 2o, § 1o, da LICC.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 127852/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 6 de dezembro de 2016).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário
. Não há que há que se falar em indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito.

(N.U 0005598-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO — LEI COMPLEMENTAR No 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 – LICENÇA-PRÊMIO – OPÇÃO PELO USUFRUTO OU CONVERSÃO EM PECÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO EM DOBRO — INADMISSIBILIDADE.

A Lei Complementar no 91, de 22 de dezembro de 2005 que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (artigo 29), pelo que não há impedimento de vedar no seu círculo restrito a incidência do adicional por tempo de serviço. Assim, aplica-se, aqui, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia.

[...] Sentença retificada. Recursos prejudicados. (N.U 00O2614-32.2013.8.11.0004, 96038/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, DJE 08/05/2018)

Não bastasse, não há falar em direito adquirido da Apelante à percepção do aludido adicional, notadamente quando a jurisprudência dos Tribunais Superiore
s
é assente no sentido de que o vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público, não havendo direito adquirido a regime jurídico
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos. 2. Assim, a lei nova pode regular as relações jurídicas com a Administração Pública, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações.
3. As sentenças judiciais, notadamente as que tratam de relações jurídicas com efeitos prospectivos, têm sua eficácia temporal vinculada à cláusula rebus sic stantibus. 4. Vale dizer, a força vinculativa das decisões judiciais apenas permanece enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação. 5. A superveniente alteração do estado de direito decorrente da atividade normativa do Poder Legislativo quanto a fatos futuros não implica em ofensa à coisa julgada. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RMS 24.926/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a T, DJe 29.4.2011). [Destaquei]

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020